Tribunal: STF
Processo: AI 154296
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGRAS
TÉCNICAS    PARA    INTERPOSIÇÃO     DE    RECURSO    EXTRAORDINÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356.
          O   tema   constitucional  que   viabiliza   o  recurso
extraordinário deve estar prequestionado na decisão recorrida, Súmula
282.  Havendo omissão, devem  ser interpostos embargos de declaração,
Súmula  356.  Desobedecidas  as regras  técnicas  de  interposição do
extraordinário, não há como prover o agravo de instrumento.
          Razões  do agravo regimental  que não atacam os fundamentos
da  decisão agravada, como e de rigor em qualquer recurso: preclusão.
Precedentes.
          Agravo regimental a que se nega provimento.